Tribunal: TJSP
Processo: 2096818-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova oral, encerra a instrução e faculta prazo para memoriais.
II. Questão em Discussão: admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral, à luz do rol taxativo do artigo 1.015

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova oral, encerra a instrução e faculta prazo para memoriais.
II. Questão em Discussão: admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
III. Razões de Decidir: III.1. O rol do artigo 1.015 do CPC não prevê agravo de instrumento para o caso em questão e a tese do Tema Repetitivo 988 do STJ é inaplicável; III.2. O juízo é o destinatário das provas. Questões sobre formação de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica podem ser examinadas em apelação, não havendo urgência que justifique o agravo.
IV. Dispositivo e Tese: O agravo de instrumento não é cabível para decisões que não constam do rol do artigo 1.015 do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.